Tribunal: TJSP
Processo: 1501614-30.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório suficiente e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido seu veículo com concentração de 0,64 mg de álcool por litro de ar. Embriaguez devidamente comprovada via etilômetro, ainda ratificada por testemunhos. Apelante que deixou de comparecer em juízo e não ofertou

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório suficiente e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido seu veículo com concentração de 0,64 mg de álcool por litro de ar. Embriaguez devidamente comprovada via etilômetro, ainda ratificada por testemunhos. Apelante que deixou de comparecer em juízo e não ofertou qualquer justificativa capaz de refutar as demais provas coligidas. Delito de perigo abstrato que dispensa a demonstração de risco. Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada no patamar mínimo legal. Prazo de suspensão da habilitação que deve seguir semelhante dosimetria, comportando, portanto, redução ao montante de 2 meses. Regime e substituição irretocáveis. Parcial provimento.